Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. ENUNCIADO DA SÚMULA 240 DO STJ.
1. A extinção do processo por ausência da citação depende da configuração do abandono da causa.
2. A inexistência de intimação pessoal do autor para suprir a falta nos autos macula a sentença extintiva por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A intimação da parte cadastrada como parceiro eletrônico é considerada vista pessoal.
4. A falta de citação do réu deslegitima aplicação do enunciado da Súmula 240 do STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.